Tribunal: TJMT
Processo: 1014792-56.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014792-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDISIO JULIANO VIRIATO - CPF: 697.470.321-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CINESIO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 174.004.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - CPF: 257.149.248-94 (ADVOGADO), CONSTRUTORA RIO TOCANTINS LTDA - CNPJ: 04.201.540/0001-94 (AGRAVANTE), ROSSINE AIRES GUIMARAES - CPF: 341.419.361-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), ANA CAROLINA DE HOLANDA MACIEL - CPF: 410.091.498-90 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

CONSTITUCIONAL E A
DMINISTRATIVO

–

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - COLABORAÇÃO PREMIADA HOMOLOGADA - INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TEMA 1.199 DO STF – IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO PELA LEI Nº 14.230/2021
– RECURSO
DESPROVIDO.

A aplicação d
as

disposições
da Lei n.º 14.230/2021
,
especialmente
quanto à (ir)retroatividade das modificações
,
foi objeto do Tema 1
.
199 no Supremo Tribunal Federal, que, por ocasião do efetivo julgamento do
leading
case
(ARE 8439891), fixou, com relação à prescrição, a seguinte tese: “4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
irretroativo
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

A Lei n.º 14.230/2021 entrou em vigor em 26.10.2021. Logo, ainda não transcorreu, a contar do início de sua vigência, o prazo prescricional intercorrente, o que justifica o desprovimento do recurso aviado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Construtora Rio Tocantins Ltda. e
o
utros, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública
n.
1049671-05.2019.8.11.0041
, promoveu o saneamento do f
eito, afastando a preliminar de ausência de justa causa e a prejudicial de mérito de prescrição.

Os Recorrentes sustentam, em síntese, que a Ação Civil Pública envolve fatos já tratados no Termo de Acordo de Colaboração Premiada celebrado entre o Agravante
Rossine
e o Ministério Público Federal e que já houve a homologação de tal acordo pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual

os seus efeitos incidem também em relação ao objeto desta ação; logo, inexiste interesse de agir por parte do Ministério Público para propor ação de base.

Argumentam que constou expressamente no termo de colaboração premiada que, em relação aos fatos lá abrangidos, não poderia ser aplicada outra sanção ao colaborador, que não aquelas previstas no acordo já celebrado, sob pena de
bis in idem
.

Ressaltam que ao aceitar a celebração daquela colaboração premiada com o Ministério Público Federal, tinha a expectativa legítima de que as sanções que lhe seriam aplicadas e à sua empresa, seriam limitadas àquelas previstas no acordo. Afinal, comprometeu-se o colaborador a adimplir valor altíssimo a título de multa compensatória, a qual já seria suficiente para o pagamento de todas as verbas indenizatórias e eventuais multas de natureza penal e cível, relativamente aos fatos apurados na investigação.

Enfatizam que diante da celebração do acordo de delação premiada firmado entre eles e o Ministério Público Federal, no qual foram impostas sanções penais e cíveis, não é possível a responsabilização dos Agravantes, tal como pretendido pelo Parquet, sob pena de duplicidade de sanção pelos mesmos atos.

Alegam que “ao contrário do que constou na decisão agravada, a cumulação de pedidos de natureza condenatória, declaratória e constitutiva na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com os danos morais na defesa de interesse difuso ou coletivo, tornou-se impossível com o advento do artigo 17-D caput e parágrafo único da nova Lei de Improbidade Administrativa, pois a norma legal expressamente assevera que a ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos”.

Afirmam que os fatos narrados na petição inicial ocorreram a partir de junho de 2011, pelo que, o prazo para que o Ministério Público ajuizasse uma ação de ressarcimento de danos ao erário se esgotou em junho de 2016, sendo evidente, portanto, que tal pretensão está prescrita, dado que a propositura desta Ação Civil Pública se deu apenas em novembro de 2019.

Neste sentido, requer
em
o provimento do presente Recurso,
para alterar o entendimento proferido pelo Juízo
a quo.

Decisão que recebeu o Recurso sem atribuir-lhe efeito suspensivo (id.
173829656).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada

(id. 1
80335192
).

Instada a manifestar,
a
Procuradoria-Geral de
Justiça
, em parecer de lavra do Procurador
Edmilson da Costa Pereira
, opinou pelo
des
provimento do Agravo de Instrumento interposto
(id
.

181788
687)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Construtora Rio Tocantins Ltda. e Outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública, promoveu o saneamento do feito, afastando a preliminar de ausência de justa causa e a prejudicial de mérito de prescrição.

Na decisão agravada, o Juízo
a quo
fez constar:

“[...]
Com relação a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelos requeridos
Silval
da Cunha Barbosa,
Rossine
Aires Guimarães e Construtora Rio Tocantins LTDA., em razão de terem firmado acordo de colaboração premiada no âmbito

A própria Lei n.º 8.429/92 em seu artigo 12 prevê:

‘Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (...).’

Verifica-se no caso que o interesse de agir permanece independente do ressarcimento do dano, na medida em que a legislação submete o responsável pelo ato de improbidade administrativa às penalidades previstas na Lei 8.429/92.

Além disso, vigora o princípio da independência das instâncias cível, administrativa e penal. [...]

O acordo eventualmente firmado pelos requeridos em outra esfera de responsabilização, diversa do cível, deve obedecer aos requisitos previstos na Lei n.º 8.429/92, com redação dada pela Lei n.º 14.230/2021, para validade no âmbito da improbidade administrativa.

Entretanto, a quantia ajustada entre as partes no acordo, como ressarcimento do dano ao erário – que não se confunde com a multa, tampouco com o dano moral – pode ser considerada, ao final do processo, se houver condenação, para fins de abatimento, no que se referir à responsabilidade dos requeridos.

Assim, caso haja interesse tanto dos requeridos quanto do requerente, poderá ser celebrado o acordo de não persecução cível para a apreciação neste juízo.

Por fim, faço consignar que, como o próprio requerido mencionou em sua defesa, há interesse no provimento de natureza declaratória acerca da prática dos atos de improbidade administrativa, portanto, não há que se falar em ausência do interesse de agir, razão pela qual, rejeito a preliminar.

Com relação a preliminar da vedação do pedido de pagamento por dano moral coletivo, sob o fundamento de que o artigo 17-D, da Lei nº 14.230/2021, conceituou que a ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei e não constitui ação civil, por isso seria vedado o seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, tal dispositivo expressamente faz referência à “ação por improbidade administrativa”, ou seja, se refere a ação, não ao processo.

Na regra processual, é admitida a existência de duas espécies de pretensões, devendo ser analisado se essas são cumuláveis no mesmo processo, de acordo com as regras de cumulação de pedidos prevista no artigo 327,
parágrafo
1°, do Código de Processo Civil.

No caso, é plenamente possível a tramitação do processo com duas ações diferentes: de imposição das sanções do art. 12, da Lei de Improbidade Administrativa (pela ação de improbidade) e, de condenação ao pagamento de compensação pelo dano moral coletivo (pela ação civil pública).

Portanto, a nova Lei de Improbidade Administrativa não obstou a pretensão pelo dano moral coletivo, tampouco vedou que as pretensões se reúnam no mesmo processo.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

Ademais, os requeridos
Rossine
Aires Guimaraes e Construtora Rio Tocantins LTDA., arguiram prejudicial de mérito, em razão da suposta ocorrência das prescrições intercorrente e quinquenal, sob o argumento da aplicação da nova redação da Lei 14.230/2021.

É importante ressaltar que a ação foi proposta antes do advento da Lei n.º 14.230/2022, que trouxe profundas alterações acerca da responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa, prevista na Lei n.º 8.429/92.

Sobre a aplicação da nova lei, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 843.989/PR, processo-paradigma do Tema nº 1.199, fixou as seguintes teses:

‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.’

As teses acima transcritas possuem caráter vinculante, nos termos do disposto nos
arts
. 927, inc. III, e 987, § 2 º, ambos do Código de Processo Civil e, assim, devem ser observadas nos processos em curso, de modo que a nova norma será aplicada de imediato e não haverá retroatividade para as questões de caráter processual; para as alterações de caráter material, haverá retroatividade, se a nova norma for mais benéfica, respeitada a coisa julgada.

Feitas essas considerações, é possível visualizar a irretroatividade da nova regra prevista na Lei n° 14.230/2021, para o reconhecimento da prescrição, uma vez que a propositura da presente ação se deu em 01/11/2019, ou seja, anterior à vigência da citada lei.

No que tange a prescrição quinquenal, não houve a sua configuração no caso dos autos, na medida em que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência da Lei de Improbidade anterior, era considerado após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança e, não da data em que ocorreram os fatos descritos na exordial.

Já com relação à prescrição intercorrente, não se verifica a sua ocorrência, uma vez que inexistia previsão legal no momento da distribuição da ação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ era consolidada no sentido de que inexistia prescrição intercorrente, à míngua de previsão legal:

‘O STJ firmou entendimento de inaplicabilidade da prescrição intercorrente às ações de improbidade administrativa, na medida em que o art. 23 da LIA refere-se apenas à prescrição quinquenal para a propositura da ação contados do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança.’ Nesse sentido: REsp 1.721.025/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
2/8/2018;
AgInt
no
AREsp
962.059/PI, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
29/5/2017;
EDcl
no
AREsp
156.071/ES, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma,
DJe
25/2/2016. (
AgInt
no REsp 1872310/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
08/10/2021). (grifo nosso).

Posto isso, rejeito a prejudicial de prescrição.

[...]

As partes são legítimas, estão devidamente representadas e munidas de interesse processual. Não há irregularidades ou nulidades a serem corrigidas, tampouco outras questões a serem decididas nesse momento processual.

No mais, declaro o feito saneado e fixo como ponto controvertido: se houve fraude na contratação e execução do contrato administrativo
n.°
025/2013-SETPU, assinado em 22/02/2013, entre o Estado de Mato Grosso e a Construtora Rio Tocantins LTDA.; se houve superfaturamento dos serviços prestados para pagamento de propina e, se estas condutas ocasionaram enriquecimento ilícito e efetivo prejuízo ao erário.

De acordo com a narrativa dos fatos, o ato de improbidade administrativa imputável ao requerido
Silval
Barbosa deve ser aquele previsto no artigo 9º, inciso II, da Lei n.º 8.429/92. Já a conduta do requerido
Cinesio
Nunes de Oliveira configura, em tese, o ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, inciso XII, da Lei n.º 8.429/92 e, a conduta dos demais requeridos,
Valdisio
Juliano Viriato; Construtora Rio Tocantins LTDA. e seu proprietário
Rossine
Aires Guimarães, configura, em tese, o ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, caput, da Lei n.º 8.429/92.

[...]”.

Logo, cinge-se a controvérsia em estabelecer se há ausência de justa causa para os Agravantes serem mantidos no polo passivo d
a demanda
, bem como se o feito está eivado pela prescrição intercorrente.

Ab
initio
,
consto que, de fato, o Agravante
Rossine
Aires Guimarães e o Ministério Público Federal celebraram Acordo de Colaboração Premiada sobre fatos apurados nos procedimentos investigatórios oriundos das Operações “Ápia” e “Reis do Gado”, que são objeto
s
do Inquérito 1086 em trâmite no STJ, do Inquérito 0065422-92.2016.4.01.0000, em trâmite no TRF da 1ª Região e do IPL 0010/2017 (DPF/AGA/TO).

O acordo foi firmado, tão somente, no âmbito criminal, vez que atinentes a pena privativa de liberdade e seu regime de cumprimento.

Logo, conforme bem pontuado em parecer ministerial,
a referida delação
não produz efeitos no âmbito da improbidade administrativa e não retira o interesse de agir do Ministério Público do Estado.

Isso, pois, a jurisprudência guia-se no sentido de independência das esferas cível e criminal, nada impedindo o prosseguimento da instrução da presente ação civil de improbidade administrativa.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

Improbidade administrativa. Máfia do ISS. Município de São Paulo. Sentença de parcial procedência em face dos ex-servidores públicos e de improcedência contra as pessoas jurídicas corrés arroladas na petição inicial. Inconformismo ministerial e de dois
ex-auditores
. Não acatamento. Inviabilidade, na hipótese vertente, de extensão da condenação às construtoras. Circunstâncias do caso concreto que não permitem concluir que as empresas citadas tenham agido com intenção de lesar o erário ou de enriquecer ilicitamente, tal como tiveram os ex-servidores envolvidos, já condenados administrativa, criminalmente e em outras ações de improbidade. Preliminares de prescrição intercorrente e de litispendência afastadas. Inteligência do Tema 1.199, do Supremo Tribunal Federal. Falta, ademais, de coincidência entre os elementos identificadores das ações. Viabilidade futura, ainda, de unificação das penas, a teor do artigo 18-A, da Lei n.º 8.429/1992
( LIA
).
Delação premiada celebrada em âmbito criminal, por sua vez, que não previu a obrigatória extensão de seus efeitos às ações de improbidade.
Termo inicial da correção monetária e dos juros incidentes sobre as sanções pecuniárias que deve observar as Súmulas 43 e 54, do Superior Tribunal de Justiça. Hipótese de ilícito extracontratual. Precedentes. Sentença mantida. Recursos não providos.

(TJ-SP - AC: 10601438020178260053 São Paulo, Relator: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 17/07/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/07/2023) (grifos nosso)

Diante de tais fatos, estou convencido da presença de justa causa na demanda, a ensejar a continuidade do procedimento.

Em relação à prescrição intercorrente no feito, passo a tecer considerações.

A Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 0
1
/11/201
9
, objetiva a responsabilização dos
Agravantes e outros
, por atos de improbidade administrativa,
con
sistentes na
existência
de irregularidades no procedimento de Concorrência Pública nº 005/2011/SETPU e Contrato Administrativo nº 025/2013-SETPU, firmando entre o Estado de Mato Grosso e a Construtora Rio Tocantins LTDA.

Importante salientar que no curso da marcha processual do presente feito foi editada a Lei
n.
14.230/21, que promoveu profundas alterações na Lei
n.
8.429/92 que, em grande medida, são mais benéficas ao réu da ação civil pública por improbidade administrativa, sobretudo no tocante à extinção da modalidade culposa e do dolo genérico na prática dos atos ímprobos.

No que concerne às inovações de natureza processual, não há dúvidas quanto à imediata aplicação aos processos em curso, respeitados os atos já praticados sob a égide do diploma anterior, à luz da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais.

Quanto às novas normas de natureza material, ou híbrida (processual-material), a retroatividade aos atos praticados antes da vigência da Lei
n.
14.230/21 depende da análise de cada caso, para aferir se é favorável ou prejudicial ao réu.

A garantia constitucional da irretroatividade da lei penal maléfica, consagrada no art. 5º, XL, da CF/88, deve ser interpretada extensivamente, aplicando-se a todo o direito sancionador, inclusive à improbidade administrativa.

Nesse sentido, inclusive, prevê o art. 1º, §

4º, da Lei
n.
8.429/92, incluído pela Lei
n.
14.230/21, que
“
aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador
”
.

Portanto, via de regra, as normas de direito material e processual-material, alteradas pela Lei
n.
14.230/21, retroagirão em benefício do réu da ação civil pública por improbidade administrativa, aplicando-se aos processos em curso, com exceção das normas atinentes à prescrição geral e à prescrição intercorrente, disciplinadas no art. 23 da Lei
n.
8.429/92, conforme recentemente decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), com a fixação das seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (STF, Tribunal Pleno, ARE 843989/PR RG, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 18 de agosto de 2022, ata de julgamento publicado na data de 22 de agosto de 2022).

Sendo assim, o prazo de prescrição intercorrente conta-se da data da publicação da Lei n
.
14.230, de 25 de outubro de 2021, que se deu em 26 de outubro de 2021.

O artigo 23 da Lei n
.
8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei n
.
14.230, de 25 de outubro de 2021, dispõe que:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I -
pelo
ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II -
pela
publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV -
pela
publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V -
pela
publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Portanto, observa-se que no caso posto não incidiu prescrição intercorrente, porquanto se dará apenas na data de 27 de outubro de 2025, acaso não ocorra algum marco interruptivo da contagem do prazo a que se refere o § 4º.

A propósito, cita-se julgado deste Tribunal de Justiça acerca do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — NÃO RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1199) — MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI MODIFICADORA.

IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA PRESCRIÇÃO GERAL PELO TRIBUNAL — NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1199), decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso. Também, fixou a data da publicação da lei modificadora como marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente.

Por outro lado, compete ao Juízo de Primeiro Grau examinar a questão da prescrição geral à luz do artigo 23 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Recurso não provido. (N.U 1004907-52.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022,
Publicado
no DJE 15/09/2022)

Nessa mesma linha, é o entendimento adotado pelos demais Tribunais de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL PREVISTO PELA LEI 14.230/2021. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insurgência do agravante com relação à decisão que desacolheu a tese de prescrição intercorrente nos autos da ação civil pública que tem como objeto a prática de ato de improbidade administrativa que lhe é imputada. 2. A Lei n.º 14.230/2021 alterou substancialmente o diploma legal atinente à Improbidade Administrativa. A aplicação de suas disposições, mormente quanto à (ir)retroatividade das modificações foi objeto do Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal, que, por ocasião do efetivo julgamento do
leading
case (ARE 8439891), fixou, com relação à prescrição, a seguinte tese: "4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei." 3. Considerando que a prescrição intercorrente se reveste de caráter processual, a corroborar a incidência
ex
nunc das modificações, e que a Lei n.º 14.230/2021 entrou em vigor em 26.10.2021, ainda não transcorreu, a contar do início de sua vigência, o prazo prescricional intercorrente, o que justifica o desprovimento do recurso aviado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento, Nº 51154355820228217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 28-09-2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/21 - RETROATIVIDADE BENÉFICA - LIMITE DE GASTOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - EXTRAPOLAÇÃO - DOLO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA DE PROVA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MÁ-FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

- Via de regra, as normas de direito material e processual-material, alteradas pela Lei 14.230/21, retroagirão em benefício do réu da ação civil pública por improbidade administrativa, aplicando-se aos processos em curso, com exceção das normas atinentes à prescrição geral e à prescrição intercorrente, disciplinadas no art. 23 da Lei 8.429/92, conforme recentemente decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199).

- Nos termos do art. 1º, §3º, da Lei 8.429/92, "o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa".

- Considerando que a partir da Lei nº 14.230/21 afigura-se necessário o dolo específico, para a configuração da improbidade administrativa, o que não se verifica nos autos, porquanto ausente a demonstração da vontade livre e consciente da ex-Prefeita extrapolar o limite legal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal com o intuito de causar
dano
ao erário, impõe-se a confirmação da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública por improbidade administrativa. (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.22.050877
-4/001, Relator(a): Des.(a) Yeda
Athias
, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2022, publicação da súmula em 07/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA PARTE COEXECUTADA – INCIDENTE PROCESSUAL REJEITADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA RETROATIVIDADE DA LEI FEDERAL Nº 14.230/21 – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À EXTINÇÃO DA REFERIDA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do C. STF, firmada, por ocasião do julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199), é no sentido da irretroatividade da Lei Federal nº 14.230/21, salvo nas hipóteses de atos de improbidade administrativa, praticados na modalidade culposa, sem a ocorrência do trânsito em julgado.

2. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do referido diploma legal, na consideração que a parte ré foi condenada por ato de improbidade administrativa, de natureza dolosa.

3. Ocorrência da prescrição intercorrente, não caracterizada. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça.

5. Exceções de
pré
-executividade à execução de título judicial, oferecidas por todos os componentes da parte executada, rejeitadas, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão, recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte coexecutada, Futurekids do Brasil Serviços e Comércio Ltda., desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2172084-07.2022.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2022; Data de Registro: 11/10/2022)

Impende, ainda, ressaltar que, consoante preceitua o § 5º do art. 37, da CF, a prescrição não alcança a pretensão de ressarcimento ao erário,
in
verbis
:

“§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.”

Nessa linha, cita-se julgado, também, deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROVEITO PRÓPRIO DE RECEITA PÚBLICA – PREJUÍZO AO ERÁRIO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA – INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONSTATADA - § 8º DO ART. 23 DA LEI Nº 8.429/92 COM ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº 14.230/2021 - A PRESCRIÇÃO NÃO ALCANÇA A PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.

1. Conforme expressa previsão no § 8º do art. 23 da Lei nº 8.429/92, com alteração trazida pela lei nº 14.230/21, no caso, decorreu prazo superior a 04 (quatro) anos entre o ajuizamento da ação e a publicação da sentença, concluindo-se pela ocorrência da prescrição intercorrente

2. Não obstante, cumpre esclarecer, conforme preceitua o § 5º do art. 37, da CF, a prescrição não alcança a pretensão de ressarcimento ao erário. (N.U 0035175-95.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/05/2022,
Publicado
no DJE 03/06/2022)

Logo,
com a
cautela
de estilo
, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos jurídicos.

Forte nessas razões,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO

a
o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
, para manter incólume a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024